Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. DECLÍNIO RACIONAL DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da análise da decisão agravada, verifica-se que, de fato, foram homologados os cálculos sem enfrentar as teses defensivas do devedor e tempestivamente deduzidas em sua impugnação.
2. Em que pese o magistrado não esteja obrigado a responder a todas as teses da defesa, é impositivo que decline racionalmente as razões de seu convencimento, não sendo suficiente a menção ao laudo elaborado pelo expert.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.